Tribunal: TJDFT
Processo: 0728373-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA REMUNERADA. ESTUDOS. FALECIMENTO. RESSARCIMENTO. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. EVIDÊNCIA.
1. O servidor que não obtiver o título ou grau que justifique o seu afastamento, deverá restituir integralmente todas as despesas havidas, incluindo sua remuneração, a menos que comprove hipótese de caso fortuito ou força maior.
2. O falecimento do servidor durante o afastamento remunerado, para estudos, configura hipótese de força maior, por se tratar de fato inevitável.
3. A situação debatida nos autos se enquadra na exceção de força maior prevista no art. 161, §5o, II, da Lei Complementar 840/2011, ficando demonstrada a probabilidade do direito.
4. O perigo de dano decorre da própria cobrança dos valores pretendidos pelo agravado, que podem comprometer o regular trâmite do inventário do falecido.
5. Agravo conhecido e provido para reformar a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência.